Tribunal: CARF
Processo: 15588.720206/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720206/2020-25
ACÓRDÃO
2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JF AGROPECUÁRIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, para a adoção da intimação
por edital, basta que reste improfícuo um dos meios de intimação previstos
na legislação de regência sobre a matéria. Em assim sendo, comprovada a
regularidade da intimação por edital, não há que se acolher a preliminar de
tempestividade de impugnação, por ter sido apresentada a destempo.
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. SÚMULA
CARF No 150.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. TEMA 801 STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(Recurso Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da
incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que somente pode ser
exigida a partir da vigência da Lei no 13.606/2018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento da contribuição ao SENAR.

Fl. 10724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
2

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Substituto
Integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 14a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, formalizada no acórdão no
108-022.912, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, ora
Recorrente, mantendo o lançamento tributário para a cobrança das contribuições previdenciárias
devidas por sub-rogação da pessoa jurídica na qualidade de adquirente de produção rural, que
deixaram de ser recolhidas e integralmente declaradas na GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social), bem como das contribuições devidas sobre sua folha de
pagamento, que não foram integralmente declaradas em GFIP, além da diferença de contribuições
descontadas dos trabalhadores a seu serviço e diferenças apuradas na alíquota GILRAT.
De acordo com o Relatório Fiscal, os demonstrativos do crédito tributário relativos
(i) ao auto de infração “Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador” (de fls. 02 a 14)
e (ii) ao auto de infração “Contribuição para Outras Entidades e Fundos” (de fls. 15 a 34) estão
abaixo demonstrados:
Fl. 10725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
3

Ainda, no Relatório Fiscal constam as seguintes explicações:
- valores referentes às contribuições da empresa - com sub-rogação, não declaradas
em GFIP, para o período de 01/2017 a 12/2017;
- valores referentes às contribuições da empresa - com sub-rogação, financiamento
RAT, não declaradas em GFIP, para o período de 01/2017 a 12/2017;
- valores referentes às contribuições para outras entidades e fundos, não declaradas
em GFIP, para o período de 01/2017 a 12/2017, inclusive décimo-terceiro salário;
- valores referentes às contribuições previdenciárias descontadas do segurado
empregado, consideradas em folha de pagamento e não declaradas em GFIP, para o
período de 01/2017 a 12/2017, inclusive décimo-terceiro salário;
- valores referentes às contribuições previdenciárias descontadas do segurado -
contribuinte individual, consideradas em folha de pagamento e não declaradas em
GFIP, para o período de 01/2017 a 12/2017;
Fl. 10726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
4
- valores referentes às contribuições providenciarias patronais, consideradas em
folha de pagamento e não declaradas em GFIP, para o período de 01/2017 a
12/2017, inclusive décimo-terceiro salário; e
- valores referentes às contribuições previdenciárias patronais - financiamento para
o RAT, consideradas em folha de pagamento e não declaradas em GFIP, para o
período de 01/2017 a 12/2017, inclusive décimo-terceiro salário.
Em Impugnação, o contribuinte requer a improcedência do lançamento fiscal, com
base nas seguintes alegações:
- que a sub-rogação do pagamento do FUNRURAL conferida ao adquirente de
produção rural foi instituída a partir da publicação da Lei no 9.528/97 que deu nova
redação ao art. 30 da Lei no 8.212/1991, declarado inconstitucional pelo STF, por
ocasião do julgamento do RE 363.852/MG (declaração de inconstitucionalidade dos
incisos I e II, art. 25 e inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91). Após isso, sobreveio a
Resolução Senado no 15/2017, extirpou do mundo jurídico a legislação que
impunha ao adquirente a sub-rogação do pagamento da exação; e
- que a sub-rogação da contribuição devida ao SENAR sem prévia lei formal a
instituindo ofende ao princípio da legalidade, insculpido nos artigo 150, I, da
Constituição Federal e artigo 97, I, do CTN.
A DRJ entendeu pela preclusão das matérias não impugnadas, tendo em vista que o
contribuinte não contestou as importâncias lançadas na sua integralidade, apresentando apenas
argumentações com objetivo de discutir as contribuições destinadas à Seguridade Social e as
contribuições destinadas ao SENAR, decorrentes da sub-rogação. Portanto, foram impugnadas
somente as contribuições decorrentes da sub-rogação.
No mérito, a DRJ dispõe que em decisão proferida pelo STF, nos autos do Recurso
Extraordinário no 363.852, limita-se a declarar a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV, da Lei no 8.212/91, com a
redação atualizada até a Lei no 9.528/97 , tendo ressaltado ainda a possibilidade de legislação
nova instituir a contribuição com arrimo na Emenda Constitucional no 20/98, o que foi feito com a
superveniência da Lei no 10.256/01, não abrangida pela declaração de inconstitucionalidade.
A DRJ continua, aduzindo que atualmente não mais se discute a constitucionalidade
da contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei no 10.256/01 e o disposto
na Resolução do Senado no 15 de 2017, e reproduz a Solução de Consulta COSIT no 92/2018,
abaixo transcrita:
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO.
EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
Fl. 10727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
5
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve a
sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os incisos
do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30, ambos da Lei
n.o 8.212, de 1991.
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30, IV;
Lei n.o 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no 19, de 2017; Parecer
PGFN/CRJ no 1.447, de 2017.
(...)
Conclusão
19.Diante do exposto, responde-se à consulente que:
A Resolução do Senado n.° 15, de 2017, deve ser interpretada nos exatos limites da
declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n.° 363.852/MG, não se
referindo a contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída a partir da
Lei n.° 10.256, de 2001;
As contribuições previstas no art. 25, I e II, assim como a responsabilidade dos
adquirentes pela retenção, hipótese da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei
n.° 8.212, de 1991, são válidas desde a edição da Lei n.° 10.256, de 2001, em
conformidade com a constitucionalidade declarada nos autos do RE n.° 718.874/RS.
No que se refere ao SENAR, a DRJ decidiu que a empresa adquirente da produção
rural do produtor pessoa física deve recolher as contribuições devidas, previstas no artigo 6o da
Lei n.o 9.528/1997, na redação dada pela Lei n.o 10.256/2001, na qualidade de sub-rogada.
Dessa forma, a DRJ julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte, em acórdão assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela defesa. Opera-se a preclusão prevista nas normas do Processo
Administrativo Fiscal, com relação a parte não impugnada, que não poderá ser
questionada em outro momento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Fl. 10728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
6
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO.
DESCABIMENTO DA APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO. SUSPENSÃO
DA APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS.
SUB-ROGAÇÃO.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve a
sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os incisos
do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30, ambos da Lei
n.o 8.212, de 1991.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SENAR. SUB-
ROGAÇÃO.
O § 3o do art. 3o da Lei no 8.315, de 1991, que trata da criação do SENAR, afirma
que a arrecadação da contribuição devida a esta entidade será feita juntamente
com a Previdência Social. No mesmo sentido, a alínea “a” do § 5o do art. 11 do
Decreto no 566, de 1992, estabelece a obrigação do adquirente pelo recolhimento
das contribuições devidas pelo produtor rural ao SENAR. A empresa adquirente da
produção rural do produtor pessoa física deve recolher as contribuições por ele
devidas ao SENAR, previstas no artigo 6o da Lei n.o 9.528/1997, na redação dada
pela Lei n.o 10.256/2001, na qualidade de sub-rogada no cumprimento dessas
obrigações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Conselho,
alegando, em síntese, que o auto de infração é nulo por ausência de intimação do responsável
solidário, além de repetir os argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.
Fl. 10729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
7

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar de Nulidade
O Recorrente alega que o responsável solidário não foi regularmente notificado
para apresentação de defesa, razão pela qual o processo administrativo fiscal seria nulo.
Contudo, a alegação não merece prosperar. Conforme se verifica do Aviso de
Recebimento (AR) abaixo, houve tentativa de intimação do responsável solidário, Sr. Julio Cesar
Melo de Farias Filho, no endereço cadastrado na Receita Federal do Brasil, mas este contribuinte
não foi encontrado por ter mudado de endereço, segundo informações obtidas pelos Correios.

Fl. 10730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
8
Posteriormente, houve a citação por meio do edital eletrônico no 006926253,
conforme documento abaixo:

Sobre o tema, o artigo 15 do Decreto no 70.235 de 1972 dispõe que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Já o artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, com a redação do artigo 67 da Lei no
9.532 de 1997 e do artigo 113 da Lei no 11.196 de 2005, dispõe o seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 10731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
9
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
(...) § 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifos nossos)
No presente caso, verifica-se que foi escolhida, primeiramente, a via postal,
cabendo observar que esta escolha é válida e possível, conforme se depreende da leitura do
Fl. 10732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
10
parágrafo 3o do artigo 23, acima transcrito, no sentido de não haver ordem de preferência entre
as opções dos incisos do caput.
Conforme mencionado acima, a intimação do contribuinte via postal, responsável
solidário no presente processo, foi encaminhada para o domicílio eleito perante a Receita Federal
do Brasil. Porém, o contribuinte mudou de endereço e não realizou a comunicação requerida pelo
artigo 28 do Decreto no 9.580 de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018), abaixo
transcrito:
Art. 28. O contribuinte que transferir sua residência de um Município para outro ou
de um ponto para outro do mesmo Município fica obrigado a comunicar essa
mudança na forma, no prazo e nas condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195; e Lei no 9.779, de 1999, art. 16).
Assim, por ter restado improfícuo o meio de intimação por via postal, então a
citação por edital deve ser considerada válida, posto que aplicada de forma residual, conforme
dispõe o parágrafo 1o do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1976.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Conforme mencionado acima, o lançamento foi realizado visando à cobrança das
contribuições previdenciárias devidas por sub-rogação da pessoa jurídica na qualidade de
adquirente de produção rural, além da diferença de contribuições descontadas dos trabalhadores
a seu serviço e diferenças apuradas na alíquota GILRAT.
Sobre o assunto, analisando caso similar, a Conselheira Ana Claudia Borges de
Oliveira proferiu voto no acórdão no 2202-010.900, julgado em 07 de agosto de 2024, no seguinte
sentido:
4. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E SEGURADOS
ESPECIAIS, COM SUB-ROGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PARA A PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE
Nos termos relatados, o lançamento foi realizado visando à cobrança das
contribuições devidas à seguridade social, cota patronal e GILRAT, incidentes sobre
o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural por sub-
rogação.
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b)
receita ou faturamento e; c) o lucro – art. 195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a
Fl. 10733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
11
redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98). Até o advento da EC
20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições sociais seriam pagas pelos
empregadores apenas e incidiriam sobre a folha da salários, o faturamento e o
lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre a
receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para
a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da
comercialização da produção - § 8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC
20/98. Assim, ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a
obrigação de recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os
empregadores, empresas ou entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da
CF, cujo tratamento infraconstitucional encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no
8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural a ser paga pelo
produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi
estabelecida pelo art. 25 da Lei no 8.212/91, cuja redação original previa a
contribuição de 3% da receita bruta proveniente da comercialização da produção do
produtor rural em regime familiar. Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a redação
do art. 25 da Lei 8.212/91 para dispor que o contribuinte mencionado no art. 12, V,
a, da mesma Lei também poderia recolher a contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção; a saber, a pessoa física, proprietária ou não, que
explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros
segurados, até o advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse
como base de cálculo a receita.
Para a instituição de contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige a veiculação por
meio de lei complementar, nos termos do exigido por meio do art. 195, § 4o, CF.
Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não
satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar.
Diante desses fatos, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da
Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II
Fl. 10734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
12
e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97,
e reconheceu que os contribuintes não estavam obrigados à retenção ou ao
recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas.
Ademais, em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo (Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade
do art. 1o da Lei no 8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em
virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador e;
necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de custeio para a
seguridade social. Finalmente, em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15,
de 12/09/2017, suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova
redação aos arts. 12, inciso V; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, declarados inconstitucionais
por decisão definitiva do STF no bojo do RE no 363.852.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa
física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do
segurado especial, tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 da mesma Lei, seria de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral, com
trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal
e material, da contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela
redação dada pela Lei 10.256/2001 ao art. 25 da Lei no 8.212/91, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e que a Resolução no
15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz efeitos
jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral. Isso porque a
Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e reintroduziu o
empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a
EC 20/98, momento em que já havia no texto constitucional a previsão de
contribuição que tivesse a receita como base de cálculo, o que dispensa sua
veiculação por meio de lei complementar.
Como dito antes, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar, por meio de
lei ordinária, a materialidade sobre a receita bruta.
Fl. 10735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
13
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que: "É
CONSTITUCIONAL, FORMAL E MATERIALMENTE, A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO
SEGURADO ESPECIAL PREVISTA NO ART. 25 DA LEI 8.212/1991". Esta é a
contribuição a ser recolhida pelo produtor rural pessoa física que desempenha suas
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Portanto, até aqui, é
válido o lançamento que tem como fundamento legal a cobrança das contribuições
previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
10.256/2001.
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o art.
30, IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa
estavam subrogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa
física descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei.
Assim, o adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física e do
segurado especial ficou responsável, por sub-rogação (art. 30, V, da Lei no
8.212/91), ao recolhimento da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
(art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91).
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) No 4.395, QUE QUESTIONOU A
CONSTITUCIONALIDADE DA responsabilidade do adquirente por sub-rogação,
veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e
9.528/97.
Não obstante, ao invés de concluir o julgamento, o STF decidiu pela suspensão do
julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial, conforme extrai-
se do próprio andamento da ação constitucional no sítio do STF.
O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo
e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, determina que
dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo
Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário
Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive
a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Fl. 10736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
14
Pública federal, estadual e municipal. Por seu turno, o Regimento Interno do CARF
preceitua que é vedado ao julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob
o fundamento de inconstitucionalidade, salvo se
tiver sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do
crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou
STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a
obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas
de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos
termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o
julgamento final da ADI 4.395, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em respeito ao princípio da legalidade do enunciado no 2 da
Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação vigente. Ademais, por ora, vigora a
Súmula Vinculante CARF no 150 que dispõe que: A inconstitucionalidade declarada
por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
No caso, o lançamento é posterior à publicação da Lei no 10.256, de 2001. Portanto,
correto o lançamento decorrente da sub-rogação da contribuição quando da
aquisição da produção rural de pessoa física, nos termos do art. 30, IV, da Lei no
8.212/91, pendente a conclusão do julgamento realizado no bojo da ADI 4395.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
5. ILEGITIMIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO SENAR – SUB-ROGAÇÃO
A contribuição devida ao SENAR tem previsão nos arts. 22-A, I, § 5o, da Lei no
8.212/91; 1o e 3o da Lei no 8.315/91, e a controvérsia quanto a sua natureza jurídica
aguarda julgamento definitivo no âmbito do STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801 (Recurso
Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da incidência da
contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, nos termos do art. 2o da Lei 8.540/1992, com as
alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei 10.256/2001.
O Tema 801, cujo acórdão foi publicado em 23/04/2023, restou assim decidido: O
Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização
da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01", nos termos do voto do Relator.
Fl. 10737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
15
A Lei 9.528/97 reiterou o Senar dos empregadores rurais pessoas físicas,
estendendo-o agora aos chamados segurados especiais (produtores rurais pessoas
físicas sem empregados), mas sem nada dizer sobre sub-rogação (artigo 6o). Mais
tarde, a Lei 10.256/2001, também silente em matéria de sub-rogação, modificou o
dispositivo acima referido, dobrando a alíquota do Senar das pessoas físicas em
geral, que então passou a ser de 0,2%.
Em 2018, com a vigência da Lei no 13.606, foi então instituída a sub-rogação dos
adquirentes no pagamento do Senar dos produtores rurais pessoas físicas,
empregadores ou não (parágrafo único inserido no artigo 6o da Lei 9.528/97).
Assim, com relação à sub-rogação, como responsabilidade imputada à empresa
exige lei em sentido formal para que seja válida, apenas são válidos os lançamentos
realizados para períodos a partir de 2018.
Nesse sentido, por meio do Parecer SEI no 19443/2021/ME, a Fazenda Nacional
analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos
da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR
prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art.
30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamento para
a substituição tributária.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018. (Acórdão 9202-011.145, Relator
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, publicado em 02/05/2024).
Portanto, nesse ponto, o recorrente tem parcial razão já que a contribuição só pode
ser exigida após a edição da Lei n. 13.606/2018, tendo em vista o conteúdo disposto
no artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece a necessidade de
uma disposição expressa em lei para que seja possível a atribuição de
responsabilidade tributária a terceiro.
Conclusão, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento da
contribuição ao SENAR.
No presente caso, para as contribuições previdenciárias devidas por sub-rogação da
Recorrente na qualidade de adquirente de produção rural, se aplica a Súmula Vinculante CARF no
150, devendo ser mantida tal cobrança. Por outro lado, a obrigação de retenção do SENAR pelo
Fl. 10738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.073 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720206/2020-25
16
adquirente da produção rural somente pode ser exigida a partir da vigência da Lei no 13.606/2018,
razão pela qual a cobrança não merece ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a cobrança da contribuição ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 10739
DF CARF MF
Original